Tribunal: TJDFT
Processo: 0743808-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743808-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: SHIRAZ FORMATURAS E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – SCP FUSION, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido em desfavor de SHIRAZ FORMATURAS E EVENTOS LTDA - ME, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID n° 172227865 – autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença em que deferida a penhora no faturamento da empresa executada. O administrador judicial requer o encerramento dos trabalhos com a expedição de alvará de seus honorários. Alega que a medida de penhora se mostra ineficaz, pois o montante arrecadado mal cobre o valor dos juros e da correção monetária do período, sem indicativos de melhorias no faturamento da ré, a ver pelo histórico recente. Intimada, a exequente discorda da exoneração do administrador e requer, caso deferido o pedido, que seja o valor dos honorários proporcional ao trabalho realizado. Veja-se que de dezembro/2020 a julho/2023 o valor arrecadado com a penhora de 30% do faturamento da empresa foi R$ 17.820,95 (dezessete mil, oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) (ID 170557832), o que significa que a medida se mostra, a princípio, eficaz, mormente ao se considerar que todas as outras medidas de constrição foram infrutíferas no todo ou em parte. Para uma análise aprofundada da manutenção da penhora, contudo, necessário que a exequente junte a planilha atualizada do débito. Sem prejuízo, desde já decido pela exoneração, a pedido, do administrador Fernando Nonato da Silva do encargo. Os honorários, conforme ID 75786459, foram no valor de R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais), acrescida de parcela variável corresponde a 20% dos valores efetivamente arrecadados. A parcela fixa foi paga no ID 78208831 e conforme a proposta apresentada e aceita pela exequente, se referem a elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, ações que foram realizadas no feito ao longo de quase três anos desde o início da penhora e não há notícia ou prova que desabone o trabalho realizado. Os honorários são, portanto, devidos em sua totalidade. O valor correspondente a 20% dos valores arrecadados com a penhora é de R$ 4.455,21 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos). Não haverá prejuízo ao exequente, porquanto os valores despendidos a título de honorários poderão ser acrescidos ao valor do débito, de modo a serem suportados pela executada (item 7 da decisão ID 64238749). Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado no ID 78208831 com os acréscimos legais, e do valor de R$ 4.455,21 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), também com os acréscimos legais (ID 170557832), em favor do administrador Fernando Nonato da Silva: Banco do Brasil, Agência: 1230-0, Conta: 205139-7, Pix: admnato@gmail.com, CPF: 854.363.641-87. Dou por encerrada a sua atuação neste feito. Indefiro o pedido ID 163099611. A quebra de sigilo bancário do executado visando ao levantamento de suas movimentações financeiras a partir de junho/2021 é medida extrema, que denota violação injustificada de garantia constitucional assegurada aos indivíduos, uma vez que o histórico das movimentações financeiras pretéritas do devedor não configura instrumento apto e efetivo à satisfação do crédito exequendo, já que eventual penhora somente recairá sobre valores atuais existentes em conta bancária. O sigilo atribuído às movimentações financeiras da parte executada, este somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade, desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução, o que não é o caso. Junte o autor a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias. Antes de analisar a continuidade da penhora no faturamento da empresa, defiro nova consulta SISBAJUD, na modalidade teimosinha, vez que a última consulta ao referido sistema foi realizada em 2019. Com a juntada da planilha, promova a Secretria a consulta, intimando a exequente do resultado e a executada de eventual penhora. Tudo feito, retornem os autos à conclusão. (...)”. Conforme afere-se dos autos originários, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual fora deferida a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa executada/agravada tendo em vista a ineficácia de todas as medidas adotadas previamente para saldar o crédito. Ainda, do feito de origem, afere-se que o Administrador Judicial nomeado para viabilizar a penhora requereu sua exoneração após o exercício de suas funções por 1 ano e 11 meses. O respectivo pedido foi deferido nos termos da r. Decisão agravada, sendo expedido alvará para o levantamento da segunda metade do valor de R$ 4.147,00, referente à parcela fixa de honorários iniciais. Na mesma decisão, verifica-se que foi indeferido o pedido da parte exequente/agravante no que tange à quebra de sigilo bancário da executada. Irresignado, o réu/agravante interpôs o presente recurso. Argumenta, em síntese, que o Administrador Judicial tinha plena consciência de que o levantamento da segunda metade dos valores referentes à parcela fixa de seus honorários estava atrelado ao depósito da última parcela do faturamento da empresa executada. Nesse contexto, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada uma vez que esta teria permitido “(...) que o expert deixasse o ofício sem angariar sequer metade do débito exequendo, porém, autorizou o levantamento integral da remuneração. (...)”. Aduz que deve ser “(...) determinado ao juízo de origem o restabelecimento imediato das penhoras mensais sobre o faturamento da Agravada, devendo o Sr. Fernando Nonato da Silva retornar à atividade de Administrador Judicial. (...)”. Ademais, sustenta que o sigilo bancário e fiscal não possui caráter absoluto e, portanto, pode ser mitigado em situações excepcionais, notadamente quando se torna impossível a satisfação do crédito. Defende que deve ser reformada da r. Decisão vergastada, para que seja deferida a respectiva medida. Portanto, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de tutela recursal, para que seja determinado ao Sr. Fernando Nonato da Silva que retorne imediatamente à atividade de Administrador Judicial, restabelecendo as penhoras mensais sobre o faturamento da parte Agravada; bem como para que seja deferida a quebra do sigilo bancário da parte executada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. De início afere-se que, apesar de demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante em relação à adequada manutenção da penhora sobre o faturamento mensal da Agravada, não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários para que seja determinado ao Sr. Fernando Nonato da Silva que retorne imediatamente à atividade de Administrador Judicial. No caso, em que pese o reconhecimento do próprio MM. Juízo a quo de que “(...) a medida se mostra, a princípio, eficaz, mormente ao se considerar que todas as outras medidas de constrição foram infrutíferas no todo ou em parte. (...)” – Id n° 172227865 – não se constata, da r. Decisão agravada, determinação de encerramento da penhora. Nesse contexto, relembra-se que, de acordo com o artigo 866, § 2o, do Código de Processo Civil, a implementação da penhora de percentual de faturamento, demanda a nomeação de administrador-depositário. Contudo, cabe observar que eventual inércia do administrador nomeado não autoriza a desconstituição da penhora de percentual do faturamento da empresa, sendo que este pode e deve ser substituído na hipótese em que não cumpre seu dever. Ainda, quanto à ausência de risco ao resultado útil do processo, não obstante a aparente efetividade da medida, afere-se que de dezembro/2020 a julho/2023 o valor arrecadado com a penhora de 30% do faturamento da empresa foi R$ 17.820,95 (dezessete mil, oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) (ID 170557832), o que representa aproximadamente um terço do valor total da dívida (ID n° 174977838). Assim, considerando-se a manifestação da própria parte agravante no sentido de que “(...) ainda que aos poucos, o pagamento da dívida estava sendo realizado (...)” os elementos constantes dos autos indicam que eventual suspensão temporária – até a nomeação de novo Administrador Judicial ou determinação de retorno às atividades do prévio serventuário – não apresenta risco ao resultado útil do processo. Portanto, não se verifica a presença dos elementos necessários para o deferimento da tutela recursal pleiteada, no que tange à determinação, ao Sr. Fernando Nonato da Silva, que retorne imediatamente à atividade de Administrador Judicial. No mesmo sentido, quanto ao pleito de deferimento imediato da quebra do sigilo bancário da agravada, não se constata o preenchimento dos requisitos normativos necessários para tanto. Nesse contexto, conforme o MM. Juízo a quo consignou na r. Decisão agravada: “(...) A quebra de sigilo bancário do executado visando ao levantamento de suas movimentações financeiras a partir de junho/2021 é medida extrema, que denota violação injustificada de garantia constitucional assegurada aos indivíduos, uma vez que o histórico das movimentações financeiras pretéritas do devedor não configura instrumento apto e efetivo à satisfação do crédito exequendo, já que eventual penhora somente recairá sobre valores atuais existentes em conta bancária. (...)”. Ademais, verifica-se que foi deferida a realização de nova pesquisa de bens por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Nesse contexto, ressalta-se que o mencionado sistema apresenta significativa abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possibilitando o bloqueio tanto de valores em conta corrente, como de ativos mobiliários. Assim, considerando-se que as funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante quanto ao pleito de quebra de sigilo bancário da executada/agravada. Por fim, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal e afastaria o efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora